Tribunal: TJMT
Processo: 1009648-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009648-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGANTE), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (ASSISTENTE), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (ASSISTENTE), VERA GOMES DA SILVA - CPF: 378.740.121-00 (ASSISTENTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso de apelação. cédula de crédito bancário. contradição e premissa fática equivocada evidenciada. utilização do cdi como índice de correção monetária. aplicação da súmula 176 do stj. embargos acolhidos com efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, acolhendo os aclaratórios anteriores da parte contrária, com efeitos modificativos, reconheceu a legalidade da utilização do CDI e determinou a compensação e restituição de valores. As embargantes alegam contradição quanto ao uso do CDI como correção monetária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se houve erro de premissa quanto à natureza do CDI no contrato celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem por finalidade corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão acerca de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento das partes, sendo admitidos efeitos modificativos apenas quando constatado erro de fato relevante e determinante para o resultado do julgamento, conforme orientação jurisprudencial.

4. Verifica-se erro de premissa no acórdão embargado ao admitir a legalidade do CDI como componente dos juros, quando o contrato o utilizou como índice de correção monetária, prática vedada pelo STJ (Súmula 176).

5. Os documentos contratuais demonstram expressamente a utilização do CDI como fator de atualização monetária, o que é incompatível com sua natureza jurídica de taxa remuneratória.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: "É vedada a utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários, por sua natureza remuneratória, nos termos da Súmula 176 do STJ."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 176 e 539; STJ, AgInt no REsp 1.893.977/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.03.2024; TJMT, Apelação no 1010905-64.2021.8.11.0055, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio A. Guedes, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por GINCO URBANISMO LTDA e OUTROS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, no recurso de embargos de declaração nos autos do recurso de apelação (Proc. no 1009648-51.2018.8.11.0041), à unanimidade, acolheu os aclaratórios apresentados pelo BANCO SAFRA S.A, com efeitos modificativos, para reconhecer a legalidade da utilização da CDI nas Cédulas de Crédito Bancário discutidas, bem como a necessidade de prévia liquidação do valor devido para fins de eventual compensação com crédito executado e posterior restituição de valores pelo Banco. (Cf. Id. 270857853).

As embargantes alegam que o acórdão embargado padece de contradição, em razão de que
“o Embargado induziu esta E. Câmara em erro ao afirmar que o CDI serviu para remunerar o contrato executado, quando, dmv, repise-se a exaustão, serviu para CORRIGIR MONETARIAMENTE o contrato executado.”

Por fim, requer
“seja sanada a contradição para afastar o CDI, com manutenção da r. Sentença a quo, pois flagrante que o contrato executado utiliza o CDI como fator de correção monetária, o que é ilegal e abusivo. Além disso, por conter em seu bojo juro + inflação, isso gera um bis in idem, acarretando enriquecimento sem causa, já que a utilização do CDI é muito mais nocivo que um real indexador inflacionário.”
(cf. Id. no 272481891).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos embargos de declaração (cf. Id. no 275024883).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao reconhecer a legalidade da utilização do CDI como componente da taxa de juros remuneratórios, quando, na verdade, o contrato em análise utilizava o CDI como índice de correção monetária.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especificamente da Cédula de Crédito Bancário n° 002101199 e seu aditamento (cf. id. n° 206378213 e seguintes), o CDI foi efetivamente utilizado como índice de correção monetária, e não apenas como componente da taxa de juros remuneratórios.

No item 8 do contrato original e aditivo (p. 2), consta expressamente que "se encargos pós-fixados = correção monetária com base no índice de variação do indexador acima indicado no campo 07", sendo que o indexador indicado no campo 07 é justamente o CDI:

“07 – Indexador/Taxa Referencial/CDI-Cetip

[...]

| X | (c) – 100% da Taxa Média Diária do CDI (base over), divulgada pela CETIP e publicada pelos jornais de grande circulação.”

Ademais, na cláusula 3 do contrato original, há expressa menção sobre a possibilidade do SAFRA substituir o CDI na hipótese do indexador ser deflacionado, o que evidencia sua utilização como fator de correção monetária, prática vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Acerca da pretensão de afastamento da venda casada reconhecida pelo Tribunal local, é notória a imprescindibilidade de reexame de fatos e provas, a fim de desconstituir a conclusão do acórdão.

Todavia, no âmbito do recurso especial, essa incursão probatória é vedada, conforme o Enunciado n. 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares" (AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022).

4. No que concerne ao mérito, observa-se que o posicionamento do Tribunal estadual encontra-se alicerçado na apreciação de fatos e provas e do contrato acostados aos autos, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de infirmar a conclusão adotada, pois, para tanto, seria preciso o reexame das cláusulas contratuais e o o revolvimento do conjunto fático-probatório , o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é inviável que o CDI seja utilizado como índice de correção monetária, em virtude de sua natureza remuneratória". Precedente.

6. Agravo interno improvido.”

(STJ – Terceira Turma – relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – AgInt no REsp n. 1.893.977/MT, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Ainda, de minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA EM PARTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. “

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relator Marcio Aparecido Guedes - N.U 1010905-64.2021.8.11.0055, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Destaca-se que esta mesma questão já foi analisada por esta Câmara nos autos de n° 1003547-65.2018.8.11.0041, onde figuram as mesmas partes, tendo sido reconhecida a impossibilidade de utilização do CDI como índice de correção monetária, determinando-se sua substituição pelo INPC.

Assim, diferentemente do que constou no acórdão embargado, o CDI foi utilizado no contrato como índice de correção monetária, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 176:
"É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP".

Nesse sentido, deve ser mantida a conclusão da sentença de primeiro grau que determinou a substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária, por refletir melhor a inflação da moeda.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração interpostos por GINCO URBANISMO LTDA e OUTROS, com efeitos modificativos, para reconhecer o erro de premissa quanto à utilização do CDI, mantendo a conclusão da sentença que determinou sua substituição pelo INPC como índice de correção monetária, em consonância com o entendimento já adotado por esta Câmara nos autos de n° 1003547-95.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026